Tribunal: TJES
Processo: 0000252-24.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000252-24.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO BADARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCELO BADARÓ em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição de Castelo que o condenou nas sanções do artigo 65 do Decreto-lei n.º 3688/41 à pena de 23 (vinte e três) dias de prisão simples em regime aberto.

Em suas razões às fls. 73 requer a sua absolvição, com base na insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o relatório.

Sem revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000252-24.2021.8.08.0016

APELANTE: MARCELO BADARO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO BADARÓ
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição de Castelo que o condenou nas sanções do artigo 65 do Decreto-lei n.º 3688/41 à pena de 23 (vinte e três) dias de prisão simples em regime aberto.

Em suas razões requer a sua absolvição, com base na insuficiência de provas.

É o breve relato. Passo a decidir.

Consta da denúncia que no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 19hs, em Brejubinha, zona rural do município de Brejetuba, o apelante perturbou a tranquilidade de sua ex-esposa, Lorena Uliana, por motivo reprovável, na medida em que foi até a casa da vítima tirar satisfações com ela porque teria recebido um convidado em sua residência.

A
materialidade
está provada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 03/08.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial.

A contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais pune a conduta de “molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável.”

O
apelante
, em juízo,
negou a prática
dos fatos narrados dizendo que há época dos fatos namorava outra pessoa e não foi até a casa da vítima tirar satisfações, mas buscar algo relacionado a seu trabalho, não estando alterado.

Sua versão, entretanto, mostra-se fantasiosa e isolada nos autos, mormente se comparada as declarações prestadas pela vítima de forma coesa na fase inquisitiva e judicial.

A
vítima
, em juízo, relatou que reiteradamente o apelante ia até a sua casa para persegui-la e vigiá-la, invadindo a sua privacidade.

Como sabe, nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial importância, principalmente quando corroborado por outros elementos probatórios.

Nesse sentido, vejamos:

Sabe-se que a palavra da vítima, em crimes que normalmente ocorrem na clandestinidade, como é o caso dos abrangidos pela Lei Maria da Penha, possui uma enorme carga probatória. No mais, devem suas declarações prevalecer sobre a negativa do réu, sobretudo quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e demais provas.
Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048170207087, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) 01/10/2020)

Os relatos da vítima são corroborados pelo
print
de conversa acostado às fls. 11 e fotografias de fls. 12/13, no qual se observa que o apelante demonstrava insatisfação com o fim do relacionamento e procurava a vítima, perturbando-lhe a tranquilidade.

Na contravenção penal em exame o legislador buscou punir aquele que aborrece, desassossega outra pessoa a ponto de retirar-lhe a tranquilidade. Tal pertubação é realizada de forma proposital pelo agente ou por qualquer outra motivação condenável. Assim, vê-se que o apelante, não satisfeito com o fim do relacionamento, passou de forma continuada a perseguir a vítima, causando-lhe tamanho desconforto que a levou a buscar ajuda das autoridades competentes.

Vale registrar que o fato da vítima manter contato com o apelante não elide a prática do crime, até porque possuindo filhos em comum é esperado que se comuniquem sobre a educação destes.

Posto isto,
mantenho a condenação nos termos da sentença.

Sendo pena-base fixada no mínimo legal e aplicada a agravante do artigo 61, II, f do CP, não verifico reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Mantido o regime aberto e a substituição por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial importância, principalmente quando corroborado por outros elementos probatórios. 2. Na contravenção penal em exame o legislador buscou punir aquele que aborrece, desassossega outra pessoa a ponto de retirar-lhe a tranquilidade. Tal pertubação é realizada de forma proposital pelo agente ou por qualquer outra motivação condenável. Assim, vê-se que o apelante, não satisfeito com o fim do relacionamento, passou de forma continuada a perseguir a vítima, causando-lhe tamanho desconforto que a levou a buscar ajuda das autoridades competentes. O fato da vítima manter contato com o apelante não elide a prática do crime, até porque possuindo filhos em comum é esperado que se comuniquem sobre a educação destes. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.